Tribunal: TJPA
Processo: 0844060-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844060-33.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA

APELADO: HEITOR WILSON CAMPOS LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AGRESSÃO FÍSICA EM DEPENDÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais ajuizada em razão de agressão física ocorrida nas dependências de instituição de ensino, atribuída a prepostos responsáveis pela segurança.

Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo falha na prestação do serviço e condenando a requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais, com encargos legais, além de custas e honorários advocatícios.

Recurso de apelação interposto pela requerida, sustentando: inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; inexistência de falha no serviço; atuação em legítima defesa; culpa exclusiva ou concorrente da vítima; inexistência de dano moral; e, subsidiariamente, excesso do valor fixado.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese; (ii) saber se há responsabilidade civil da instituição de ensino pelos fatos ocorridos e se configurada culpa concorrente da vítima; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, nos termos dos arts. 14 e 17, pois a vítima se enquadra como consumidor por equiparação, sendo irrelevante a ausência de formalização contratual, bastando sua inserção no ambiente acadêmico.
7. A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, respondendo pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive por atos de seus prepostos, conforme arts. 14 do CDC e 932, III, do Código Civil.
8. A ocorrência do evento danoso nas dependências da instituição e a atuação de seus agentes configuram defeito na prestação do serviço, evidenciado pelo uso desproporcional da força, caracterizando ato ilícito (arts. 186 e 927 do Código Civil).
9. A alegação de excludente de responsabilidade não prospera integralmente, pois, embora não se reconheça culpa exclusiva da vítima, restou demonstrada sua contribuição para o evento danoso, autorizando a incidência do art. 945 do Código Civil.
10. A culpa concorrente impõe a mitigação do dever de indenizar, mediante redução proporcional do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
11. O valor fixado na origem (R$ 30.000,00) mostra-se elevado diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente pela participação da vítima na gênese do conflito, sendo adequada sua redução para R$ 15.000,00, preservando-se o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “A instituição de ensino responde objetivamente por danos decorrentes de falha na prestação de serviço de segurança em suas dependências, sendo cabível a redução do quantum indenizatório quando configurada culpa concorrente da vítima, nos termos do art. 945 do Código Civil”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, V e X.
Código Civil, arts. 186, 187, 927, 932, III, 945.
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14, 17.
Código de Processo Civil, arts. 85, §2º, 487, I.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 54 do STJ.
Súmula 362 do STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA em face da sentença lançada ao id 34094311 , proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais, além de honorários advocatícios sucumbenciais, com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, fundamentado nos artigos 5º, V e X, da Constituição Federal, artigos 186, 187, 927 e 932, III, do Código Civil, e artigos 6º, 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

DECLARAR a falha na prestação do serviço de segurança e o ato ilícito praticado pela requerida, consubstanciado na agressão física desproporcional e na violação à imagem do autor;

CONDENAR a requerida, INSTITUTO CAMPINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA (MANTENEDORA DA UNAMA), a pagar ao autor, HEITOR WILSON CAMPOS LOBATO, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por DANOS MORAIS com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso (01/04/2019), conforme Súmula 54 do STJ (responsabilidade extracontratual/fato do serviço), e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da data do arbitramento desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos do autor, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese: a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de inexistência de vínculo contratual formal à época dos fatos, a ausência de falha na prestação do serviço, defendendo que os prepostos agiram em legítima defesa após agressão inicial perpetrada pelo autor, a configuração de culpa exclusiva ou, ao menos, concorrente da vítima, nos termos do art. 945 do Código Civil, a inexistência de dano moral indenizável; e, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório, por reputá-lo desproporcional e excessivo, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a minoração da condenação.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria Única de Direito Público e Privado, para a inclusão do feito na primeira sessão disponível do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2.

Das Razões Recursais

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil da instituição de ensino recorrente em razão de agressão ocorrida em suas dependências, bem como à verificação da existência de culpa concorrente da vítima e à adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

A sentença recorrida enfrentou a matéria com acuidade, reconhecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição, destacando, com precisão, que:

“A falha na segurança, seja por omissão, seja por ação desastrosa de seus prepostos, caracteriza defeito na prestação do serviço.”

Tal premissa encontra amparo direto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, somente se eximindo nas hipóteses restritas do §3º do referido dispositivo.

No caso concreto, restou incontroverso que o evento danoso ocorreu nas dependências da instituição de ensino e envolveu diretamente seus prepostos, circunstância que, por si só, atrai a incidência da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. Ademais, a própria dinâmica dos fatos evidencia que a atuação da equipe de segurança não se limitou a uma abordagem preventiva ou moderadora, mas evoluiu para confronto físico, o que denota, no mínimo, despreparo na condução da situação, configurando falha na prestação do serviço.

A alegação recursal de inexistência de relação de consumo, por ausência de matrícula formalizada, igualmente não merece prosperar. Conforme bem delineado na origem, a autorização para frequência às aulas e a própria inserção do recorrido no ambiente acadêmico são suficientes para caracterizar sua condição de consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a ausência de formalização definitiva do vínculo contratual.

Não obstante, diversamente do entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à integral imputação de responsabilidade à instituição, entendo que o acervo probatório revela a existência de contribuição do próprio autor para a deflagração do evento danoso. Isso porque, conforme se extrai dos autos, houve reação física por parte do recorrido durante a abordagem, circunstância que, embora não legitime eventual excesso por parte dos prepostos, não pode ser desconsiderada na análise da responsabilidade civil.

Nessa linha, incide o disposto no art. 945 do Código Civil, que expressamente prevê a redução da indenização quando verificada a concorrência de culpas:

“Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

A hipótese, portanto, não é de exclusão do dever de indenizar, como pretende a recorrente, mas de sua mitigação, em razão da contribuição do próprio lesado para o resultado danoso.

No que tange ao quantum indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. A sentença fixou a indenização em R$ 30.000,00, valor que, embora compatível com a gravidade abstrata de agressões físicas em ambiente universitário, mostra-se elevado quando considerada a efetiva participação do autor na gênese do conflito.

Dessa forma, à luz da culpa concorrente evidenciada, impõe-se a redução do montante indenizatório, de modo a adequá-lo às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas.

Assim, entendo razoável e proporcional a redução da indenização para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia que preserva o caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem descurar da contribuição do próprio recorrido para o evento danoso.

3.

Parte dispositiva.

Desse modo,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2026